Tribunal: TJMT
Processo: 1046292-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1046292-72.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), TEMIS FRANCISCHINI FAGUNDES ESPOSITO - CPF: 010.025.721-69 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. LISTA ESPECÍFICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS. PROVIMENTO DAS VAGAS MEDIANTE REMOÇÃO DE SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 11º lugar na lista geral e em 1º lugar na lista específica para pessoas com deficiência, em cadastro de reserva, no concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Perfil Técnico Judiciário/Direito na Comarca de Barra do Garças, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024. A impetrante alega que a criação da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pela Lei Complementar Estadual nº 818/2025 gerou novas vagas que foram preenchidas mediante remoção de servidores de outras comarcas, em vez de nomeação de candidatos aprovados, configurando preterição arbitrária e imotivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, em decorrência da criação de unidade judiciária, tem o condão de converter a expectativa de direito de candidata aprovada em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se a utilização do instituto da remoção de servidores para suprir necessidades funcionais decorrentes da criação de novas vagas configura preterição arbitrária e imotivada de candidatos classificados em concurso público vigente; (iii) determinar se o Provimento nº 26/2013-CM, que veda remoção para cargo vago quando houver candidato aprovado aguardando nomeação, aplica-se aos candidatos classificados em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A classificação em cadastro de reserva, sem previsão de vagas de provimento imediato no edital do concurso público, confere ao candidato apenas expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo, conforme jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal consolidada no Tema 784 da Repercussão Geral.

4.

O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, por si só, não tem o condão de converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

5.

A Administração Pública possui discricionariedade na gestão de seu quadro de pessoal, podendo adotar as medidas que entender mais adequadas ao interesse público, dentro dos limites legais e orçamentários, incluindo a decisão sobre a conveniência e oportunidade da nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

6.

A remoção de servidores constitui forma derivada de provimento de cargo público, destinada a promover o remanejamento de servidores entre as diversas unidades administrativas, não se equiparando à contratação temporária de pessoal, e não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados em concurso público.

7.

A opção administrativa de suprir as necessidades funcionais decorrentes da criação da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças mediante remoção de servidores experientes de outras comarcas, em vez de proceder à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, encontra-se plenamente respaldada nos critérios de conveniência e oportunidade que regem a discricionariedade administrativa, considerando as peculiaridades da nova unidade judiciária.

8.

O Provimento nº 26/2013-CM, ao vedar a remoção para cargo vago quando houver candidato aprovado em concurso aguardando nomeação, destina-se a proteger o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, não se aplicando aos candidatos classificados em cadastro de reserva, que possuem mera expectativa de direito.

9.

A reserva de vagas para pessoas com deficiência não tem o condão de converter a mera expectativa de direito dos candidatos classificados em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

10.

A nomeação de candidatos aprovados em concurso público está subordinada à existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, bem como à observância dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, circunstâncias que impõem restrições ao provimento de cargos públicos e conferem à Administração discricionariedade para decidir sobre a conveniência e oportunidade das nomeações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A classificação em cadastro de reserva, sem previsão de vagas de provimento imediato no edital, gera apenas expectativa de direito à nomeação, não se convertendo em direito subjetivo pelo simples surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público. 2. A remoção de servidores para suprir necessidades funcionais decorrentes da criação de novas unidades judiciárias não configura preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados em cadastro de reserva, por se tratar de forma derivada de provimento que não se equipara à contratação temporária. 3. O Provimento nº 26/2013-CM, que veda remoção para cargo vago quando houver candidato aprovado aguardando nomeação, aplica-se apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, não se estendendo aos classificados em cadastro de reserva. 4. A reserva de vagas para pessoas com deficiência não converte automaticamente a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a demonstração de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, II e VIII; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Provimento nº 26/2013-CM, art. 2º, §3º; Edital TJMT/PRES nº 74/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015;
TJ/MT - N.U 1016787-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023

RELATÓRIO.

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP - Relatora

Egrégia Turma:

Trata-se d
e Ação de Mandado de Segurança impetrado por TÊMIS FRANCISCHINI FAGUNDES ESPÓSITO em face de atos administrativos praticados pelo EXMO SR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, consubstanciados nos Atos TJMT/PRES nº 1187/2025, nº 1197/2025 e nº 1199/2025, todos datados de 15 de agosto de 2025 e publicados no Diário da Justiça Eletrônico nº 12008/2025, disponibilizado em 18 de agosto de 2025, bem como no Ato TJMT/PRES nº 1667/2025, de 11 de dezembro de 2025, publicado no DJE nº 12087, disponibilizado em 12 de dezembro de 2025.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que os atos administrativos impugnados violaram as normas editalícias ao utilizarem o instituto da remoção para suprir necessidades funcionais decorrentes da criação de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, em detrimento do provimento originário mediante nomeação de candidatos aprovados.

Argumenta que o edital do certame estabeleceu, de forma clara e expressa, que as vagas ofertadas e as que viessem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso observariam a reserva mínima de dez por cento para candidatos com deficiência, criando verdadeira vinculação normativa e direito subjetivo quando do surgimento dessas vagas.

Alega a Impetrante que a criação da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças e, posteriormente, a implementação do Núcleo Regional do Juiz de Garantias ampliaram a necessidade funcional permanente no município, gerando vagas novas e compatíveis com o cargo disputado, durante a vigência do concurso, hipótese que, segundo sua tese, configuraria típica conversão da expectativa em direito à nomeação, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral.

Sustenta, ainda, que os atos de remoção impugnados apresentam motivação ilegal e desvio de finalidade, pois foram utilizados como mecanismo substitutivo do provimento originário obrigatório, desviando a destinação das vagas que deveriam integrar o cômputo da reserva legal dos aprovados, especialmente da lista destinada às pessoas com deficiência.

Argumenta que a simultaneidade entre a homologação do concurso, o reconhecimento institucional da carência funcional e a edição imediata dos atos de remoção demonstra comportamento administrativo contraditório e incompatível com o concurso vigente, configurando preterição arbitrária e imotivada.

Invoca o disposto no Provimento nº 26/2013-CM, editado pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, que, em seu art. 2º, §3º, estabelece ser vedada a remoção para cargo de qualquer unidade judiciária que esteja vago, mas para o qual exista candidato aprovado em concurso de ingresso aguardando nomeação. Sustenta que a autoridade impetrada, ao afastar a incidência do referido dispositivo sob o argumento de que haveria apenas "classificados em cadastro de reserva", criou distinção não prevista na norma e desconsiderou a eficácia plena da reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Por fim, argumenta que a preterição assume gravidade adicional no caso concreto porque afeta diretamente a lista específica destinada aos candidatos com deficiência, cuja proteção jurídica possui estatura constitucional, configurando discriminação indireta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O pedido de liminar foi indeferida, conforme decisão proferida no Id. 338945889.

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora no Id. 33956888.

Não houve apresentação de defesa pelo Estado de Mato Grosso, conforme certidão lançada no Id. 344500891.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança, conforme parecer anexado no Id. 348578376.

É o sucinto Relatório.

VOTO

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP - Relatora

Egrégia Turma:

A questão central a ser decidida na presente ação mandamental é saber acerca da existência, ou não, de direito líquido e certo da Impetrante à nomeação para o cargo de Analista Judiciário na Comarca de Barra do Garças, em decorrência do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público.

Para melhor decidir, passo a apresentar o extenso, mas necessário, exposição cronológica dos fatos e atos administrativos impugnados.

A presente impetração tem como pano de fundo o concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024, destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso, especificamente para o cargo de Analista Judiciário – Perfil Técnico Judiciário/Direito.

O certame foi homologado pelo Tribunal Pleno em sessão realizada em 25 de julho de 2025, com publicação da homologação no Diário da Justiça Eletrônico nº 12004/2025, disponibilizado em 12 de agosto de 2025, conforme se extrai da documentação acostada aos autos.

A Impetrante, candidata classificada no referido certame, obteve a 11ª (décima primeira) colocação na lista geral para a Comarca de Barra do Garças, bem como a 1ª (primeira) posição na lista específica destinada às pessoas com deficiência, tanto para aquela Comarca quanto para o Polo Regional, consoante se verifica do resultado definitivo do concurso público e anexado no Id. 337316358.

Impende ressaltar, desde logo, que o Edital TJMT/PRES nº 74/2024, em seu Anexo II (Quadro de vagas/comarcas/polo), não previu vagas de provimento imediato para a Comarca de Barra do Garças, estabelecendo, tão somente, a formação de cadastro de reserva para aquela localidade, conforme se infere no Id. 337316356, circunstância fática de extrema relevância para o deslinde da controvérsia ora posta à apreciação deste Órgão Especial.

O edital do certame acima mencionado, nos subitens 1.1.1 e 6.1.1, estabeleceu que as vagas ofertadas e aquelas que viessem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso observariam a reserva mínima de dez por cento para candidatos com deficiência, em consonância com o disposto na legislação estadual aplicável e na legislação federal protetiva dos direitos das pessoas com deficiência.

Durante o prazo de validade do concurso público, sobreveio a edição da Lei Complementar Estadual nº 818/2025, sancionada em 13 de maio de 2025, que instituiu a 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, ampliando a estrutura judiciária local.

A instalação formal da nova unidade judiciária ocorreu em 23 de setembro de 2025, após deliberação do Tribunal Pleno, em sessão realizada em 04 de setembro de 2025, que definiu a competência da nova vara, destinada ao processamento e julgamento regional de crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, delitos contra a ordem tributária, econômica e de consumo, além de organizações criminosas, abrangendo dezoito comarcas e trinta e nove municípios.

A criação da nova unidade judiciária, por óbvio, gerou a necessidade de provimento de cargos para o adequado funcionamento da estrutura jurisdicional ampliada.

Todavia, a Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais e no âmbito de sua discricionariedade administrativa, optou por suprir as necessidades funcionais decorrentes da criação da 3ª Vara Criminal mediante a remoção de servidores já lotados em outras comarcas, em vez de proceder à nomeação de candidatos aprovados no concurso público vigente, especialmente aqueles classificados em cadastro de reserva.

Nesse contexto, foram editados os seguintes atos administrativos, ora impugnados pela via mandamental:

a) Ato TJMT/PRES nº 1187/2025, de 15 de agosto de 2025, que removeu o servidor Wendis dos Santos Messias para a Comarca de Barra do Garças, com fundamento, dentre outros, na existência de vagas e na necessidade de atender à 3ª Vara Criminal criada pela Lei Complementar nº 818/2025;

b) Ato TJMT/PRES nº 1197/2025, de 15 de agosto de 2025, que removeu a servidora Maria Carla Rezende Figueiredo para a Comarca de Barra do Garças, com fundamento, dentre outros, na existência de vagas e na necessidade de atender à 3ª Vara Criminal criada pela Lei Complementar nº 818/2025;

c) Ato TJMT/PRES nº 1199/2025, de 15 de agosto de 2025, que removeu a servidora Loyne Borges Andrade para a Comarca de Barra do Garças, com fundamento, dentre outros, na existência de vagas e na necessidade de atender à 3ª Vara Criminal criada pela Lei Complementar nº 818/2025;

d) Ato TJMT/PRES nº 1667/2025, de 11 de dezembro de 2025, que removeu o servidor Rogério Dorneles do Nascimento para a Comarca de Barra do Garças.

Impende consignar que, posteriormente à efetivação das remoções, a servidora Loyne Borges Andrade foi lotada na Secretaria da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças por meio da Portaria nº 102/2025, com efeitos a partir de 23 de setembro de 2025, publicada no DJE nº 12037/2025, disponibilizado em 26 de setembro de 2025, conforme se extrai da documentação acostada aos autos.

A análise cronológica dos atos administrativos praticados pela Presidência do Tribunal de Justiça revela a seguinte sequência temporal, de extrema relevância para a compreensão da controvérsia:

1.

Em 25 de julho de 2025, o Tribunal Pleno homologou o resultado definitivo do concurso público, reconhecendo expressamente a necessidade de recomposição do quadro funcional;

2.

Em 12 de agosto de 2025, foi publicada a homologação do concurso no Diário da Justiça Eletrônico;

3.

Nessa mesma data (12 de agosto de 2025), a autoridade impetrada deferiu três pedidos de remoção de Analistas Judiciários para a Comarca de Barra do Garças, no âmbito dos autos de Controle Interno Administrativo (CIAs) nº 0755387-27.2024.8.11.0004, 0751267-15.2024.8.11.0044 e 0738368-48.2023.8.11.0002;

4.

Em 15 de agosto de 2025, foram editados os três primeiros atos de remoção impugnados (Atos TJMT/PRES nº 1187/2025, 1197/2025 e 1199/2025);

5.

Em 05 de setembro de 2025, o Presidente do TJMT editou o Ato TJMT/PRES nº 1292/2025, nomeando apenas a 1ª colocada do concurso, Maria Cecília Mendonça Otaviano, para exercer o cargo de Analista Judiciário na Comarca de Barra do Garças;

6.

Em 23 de setembro de 2025, foi instalada a 3ª Vara Criminal de Barra do Garças;

7.

Em 26 de setembro de 2025, consolidou-se a lotação definitiva da servidora removida na nova unidade judicial;

8.

Em 05 de dezembro de 2025, o TJMT anunciou a criação de nova vara regional em Barra do Garças, destinada ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias;

Em 12 de dezembro de 2025, o TJMT removeu mais um Analista Judiciário para Barra do Garças (Ato TJMT/PRES nº 1667/2025).

Feita esta exposição cronológica dos fatos e atos administrativos impugnados, passo a decidir a questão apresentada.

O concurso público, como se sabe, constitui o meio constitucionalmente estabelecido para o ingresso em cargo ou emprego público, consoante dispõe o inciso II do art. 37 da Constituição Federal.

Trata-se de procedimento administrativo de natureza seletiva, destinado a aferir, de forma objetiva e isonômica, a capacidade intelectual, física e psíquica dos candidatos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo ou emprego público, mediante a aplicação de provas ou provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

A classificação em concurso público, todavia, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo quando preenchidos determinados requisitos estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No âmbito dos concursos públicos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem estabelecido que a aprovação dentro do número de vagas previsto no edital gera direito subjetivo à nomeação, ao passo que a aprovação fora do número de vagas, em cadastro de reserva, gera apenas expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, caracterizadas pela preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A matéria atinente ao direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral, tendo sido fixada tese vinculante no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, leading case do Tema 784 da Repercussão Geral, relatado pelo eminente Ministro Luiz Fux.

No referido julgamento, realizado em 09 de dezembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

Da análise da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, extrai-se que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal reside no reconhecimento de que a Administração Pública possui discricionariedade na gestão de seu quadro de pessoal, podendo, dentro dos limites legais e orçamentários, decidir sobre a conveniência e oportunidade da nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Todavia, essa discricionariedade não é absoluta, encontrando limites na vedação à preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento administrativo contraditório, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

A preterição arbitrária e imotivada, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, configura-se quando a Administração Pública, havendo necessidade de provimento de cargos e existindo concurso público vigente com candidatos aprovados, opta por soluções administrativas incompatíveis com a regra constitucional do concurso público, tais como a contratação temporária de pessoal para o desempenho de atribuições idênticas às do cargo objeto do concurso, a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante a validade do certame anterior, ou a criação de cargos em comissão para o exercício de funções típicas de cargo efetivo.

No caso em apreço, da análise atenta dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Impetrante foi classificada no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024, obtendo a 11ª colocação na lista geral para a Comarca de Barra do Garças e a 1ª posição na lista específica destinada às pessoas com deficiência.

No entanto, o edital do certame não previu vagas de provimento imediato para aquela Comarca, estabelecendo, tão somente, a formação de cadastro de reserva, conforme se extrai do Anexo II (Quadro de vagas/comarcas/polo) do referido edital.

Essa circunstância fática reveste-se de fundamental importância para a solução da controvérsia, porquanto, consoante a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo, ressalvadas as hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A Impetrante sustenta que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, em decorrência da criação da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pela Lei Complementar Estadual nº 818/2025, teria o condão de converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, especialmente diante da opção administrativa de suprir as necessidades funcionais mediante remoção de servidores de outras comarcas, em vez de proceder à nomeação de candidatos aprovados no concurso vigente.

Não assiste razão à Impetrante.

O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, por si só, não tem o condão de converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

No caso vertente, não se verifica a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.

A opção administrativa de suprir as necessidades funcionais decorrentes da criação da 3ª Vara Criminal mediante remoção de servidores de outras comarcas, em vez de proceder à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, encontra-se plenamente respaldada nos critérios de conveniência e oportunidade que regem a discricionariedade administrativa, não configurando comportamento contraditório ou incompatível com a regra constitucional do concurso público.

A Administração Pública, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, possui ampla margem de discricionariedade na gestão de seu quadro de pessoal, podendo adotar as medidas que entender mais adequadas ao interesse público, dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Essa discricionariedade abrange não apenas a decisão sobre a conveniência e oportunidade da nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, mas também a escolha dos meios mais adequados para suprir as necessidades funcionais das diversas unidades administrativas.

A remoção de servidores, como forma derivada de provimento de cargo público, constitui instrumento legítimo de gestão de pessoal, destinado a promover o remanejamento de servidores entre as diversas unidades administrativas, com vistas a atender às necessidades do serviço público e a otimizar a alocação dos recursos humanos disponíveis.

Trata-se de instituto jurídico-administrativo que não se confunde com o provimento originário de cargo público mediante nomeação de candidatos aprovados em concurso público, possuindo finalidades e pressupostos distintos.

A utilização do instituto da remoção para suprir necessidades funcionais decorrentes da criação de novas unidades administrativas não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados em concurso público, especialmente quando se trata de candidatos classificados em cadastro de reserva, que possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A preterição, para fins de conversão da expectativa de direito em direito subjetivo, pressupõe a demonstração de comportamento administrativo contraditório, caracterizado pela adoção de soluções incompatíveis com a regra constitucional do concurso público, tais como a contratação temporária de pessoal para o desempenho de atribuições idênticas às do cargo objeto do concurso, ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante a validade do certame anterior.

No caso vertente, a Administração do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso optou por suprir as necessidades funcionais decorrentes da criação da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças mediante a remoção de servidores já lotados em outras comarcas, em vez de proceder à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Essa opção administrativa, longe de configurar preterição arbitrária e imotivada, revela-se plenamente justificada pelas peculiaridades da nova unidade judiciária criada e pela necessidade de assegurar o imediato e eficiente funcionamento dos serviços jurisdicionais.

Conforme esclarecido pela autoridade Impetrada nas informações prestadas, a 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças foi concebida para atender a uma região marcada pelo crescimento da violência, pela presença de organizações criminosas, pelo tráfico de drogas, por homicídios e extorsões, abrangendo dezoito comarcas e trinta e nove municípios.

A nova unidade judiciária passou a ser responsável por processar e julgar regionalmente crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, delitos contra a ordem tributária, econômica e de consumo, além de organizações criminosas, matérias de elevada complexidade técnica e sensibilidade institucional.

Diante dessas características específicas da nova unidade judiciária, a opção administrativa de alocar servidores já experientes e capacitados, que dominassem os sistemas informatizados, os procedimentos internos e as rotinas cartorárias, revela-se não apenas justificada, mas necessária para assegurar o pleno e imediato funcionamento dos serviços jurisdicionais.

A instalação de uma vara criminal especializada, destinada ao processamento e julgamento de crimes de elevada complexidade, em região marcada pela atuação de organizações criminosas, demanda a alocação de recursos humanos qualificados e experientes, capazes de lidar com as peculiaridades e os desafios inerentes a essa atividade jurisdicional.

A nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, conquanto constitua forma legítima de provimento originário de cargo público, não se revela, no caso concreto, a solução mais adequada para atender às necessidades imediatas da nova unidade judiciária, tendo em vista que os candidatos recém-nomeados necessitariam de período de adaptação e treinamento para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, o que poderia comprometer o funcionamento eficiente dos serviços jurisdicionais em fase inicial de implantação da nova vara.

Nesse contexto, a opção administrativa de remover servidores experientes de outras comarcas, em vez de proceder à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, pautou-se em legítimo juízo de conveniência e oportunidade, considerando as peculiaridades da nova unidade judiciária e a necessidade de assegurar o pleno e imediato funcionamento dos serviços jurisdicionais, não configurando comportamento administrativo contraditório ou incompatível com a regra constitucional do concurso público.

A Impetrante invoca, em seu favor, o disposto no art. 2º, §3º, do Provimento nº 26/2013-CM, editado pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, que estabelece ser vedada a remoção para cargo de qualquer unidade judiciária que esteja vago, mas para o qual exista candidato aprovado em concurso de ingresso aguardando nomeação. Sustenta que a autoridade impetrada, ao afastar a incidência do referido dispositivo sob o argumento de que haveria apenas "classificados em cadastro de reserva", criou distinção não prevista na norma e desconsiderou a eficácia plena da reserva de vagas para pessoas com deficiência.

A interpretação sustentada pela Impetrante não se coaduna com a
ratio legis
do referido dispositivo normativo.

O Provimento nº 26/2013-CM, ao vedar a remoção para cargo vago quando houver candidato aprovado em concurso aguardando nomeação, teve por escopo impedir que a Administração utilizasse o instituto da remoção como mecanismo para frustrar o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital.

A norma, portanto, destina-se a proteger o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, e não a mera expectativa de direito dos candidatos classificados em cadastro de reserva.

A Impetrante sustenta, ainda, que a preterição assume gravidade adicional no caso concreto porque afeta diretamente a lista específica destinada aos candidatos com deficiência, cuja proteção jurídica possui estatura constitucional, configurando discriminação indireta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Argumenta que a utilização de remoções para ocupar vagas que deveriam integrar o cômputo das vagas reservadas às pessoas com deficiência configura inegável discriminação indireta, vedada pela legislação protetiva dos direitos das pessoas com deficiência.

Todavia, não se verifica no caso concreto, a ocorrência de discriminação, seja direta ou indireta, em desfavor da Impetrante ou dos demais candidatos com deficiência aprovados no concurso público.

A reserva de vagas para pessoas com deficiência, prevista na legislação estadual e federal aplicável, bem como no edital do concurso público, destina-se a assegurar a inclusão e a igualdade de oportunidades no acesso aos cargos e empregos públicos, mediante a reserva de percentual mínimo das vagas ofertadas para candidatos com deficiência.

No entanto, a circunstância de a Impetrante figurar como primeira colocada na lista específica destinada às pessoas com deficiência não altera a natureza jurídica de sua aprovação, que se deu em cadastro de reserva, sem previsão de vagas de provimento imediato no edital do concurso.

A opção administrativa de suprir as necessidades funcionais decorrentes da criação da 3ª Vara Criminal mediante remoção de servidores de outras comarcas não configura discriminação em desfavor dos candidatos com deficiência, porquanto não se trata de medida direcionada especificamente a impedir ou dificultar a nomeação desses candidatos, mas de decisão administrativa pautada em critérios de conveniência e oportunidade, aplicável indistintamente a todos os candidatos aprovados em cadastro de reserva, independentemente de sua condição de pessoa com deficiência.

Insta consignar ainda, que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, ainda que dentro do número de vagas previsto no edital ou quando surgirem novas vagas mediante lei, está subordinada à existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, bem como à observância dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que impõe restrições ao aumento de despesas com pessoal, especialmente quando se trata de candidatos classificados em cadastro de reserva.

No caso ora apresentado, caso o Poder Judiciário determine a nomeação dos substituídos do Agravante estar-se-ia adentrando na esfera de competência e atribuição própria do Gestor Administrativo, ou seja, haveria ofensa ao mérito administrativo, o qual envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CRIAÇÃO DE VAGAS MEDIANTE LEI – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os candidatos classificados fora do número de vagas previstas em edital tem mera expectativa de direito. Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública. Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa (STF - RE 837311). 2.
Criação ou surgimento de novas vagas por lei não é o suficiente para gerar direito de nomeação pelos seguintes fundamentos, pois é um fato que para ser concretizado depende de inúmeros fatores internos e próprios da Administração Pública, como por exemplo, a existência de disponibilidade orçamentária para prover as novas vagas, sem que isto incorra em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse norte, o surgimento de novas vagas, mesmo criadas por lei, não autoriza, por si só, a automática nomeação da Apelante que foi classificada fora do número de vagas, haja vista a necessidade de avaliação, capacidade e disponibilidade orçamentária, a qual deve ser realizada pela Administração Pública.
3. Desistência de candidatos mais bem classificados. 4. Ausência de comprovação de nomeação dos mesmos. 5. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1016787-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (NEGRITEI)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDADO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECATIVA DE DIREITO – SURGIMENTO OU CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS MEDIANTE LEI – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS ALÉM DAQUELAS PREVISTAS EM EDITAL – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E PRÓPRIOS DO PODER PÚBLICO – DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RESPEITO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME PARA DENEGAR A ORDEM CONCEDIDA. 1. Diante da análise documental, verifica-se que o Impetrante tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificado fora do número de vagas previstas em edital, sendo que tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública. 2. O surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa. A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo. 3. Surgimento de novas vagas com a edição de lei (Lei Complementar Municipal nº 1.390/2020). Conforme decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, o surgimento de novas vagas, por si só, não tem o condão de gerar automaticamente o direito de nomeação ao candidato classificado fora do número de vagas, salvo se houver demonstração de preterição ou manifesta ilegalidade. 4.
O surgimento de novas vagas, ou seja, além daquelas previstas inicialmente no edital do certame, é um fato que para ser concretizado depende de inúmeros fatores internos e próprios da Administração Pública, como por exemplo, a existência de disponibilidade orçamentária para prover as novas vagas, sem que isto incorra em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJ/MT - N.U 1000434-94.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022) (NEGRITEI)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – NOMEAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – PREJUDICIAL ACOLHIDA - ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTO NO EDITAL – VAGAS EM ABERTO ALÉM DAS ANUNCIADAS - PREENCHIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, para o mesmo cargo e durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos habilitados, fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa de direito, entrementes, convola-se em direito subjetivo à nomeação, se comprovada a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos classificados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, de forma indevida, por outro modo de designação, como por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o exclusivo fim de suprir as ausências dos servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares, ou, para atender a uma demanda excepcional. A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso, sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.
Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como ao dever de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a nomeação de candidato, meramente classificado no concurso público, não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, bem assim da existência de disponibilidade orçamentária.
(TJ/MT - N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (NEGRITEI)

Importante destacar por fim, que a jurisprudência deste Sodalício e do STJ é firme no sentido de que o limite orçamentário como forma de não nomeação de servidor somente não é admitido quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas, o que não é caso dos autos, posto que a Impetrante foi classificada apenas e tão somente em cadastro de reserva.

No caso vertente, conforme esclarecido pela autoridade impetrada nas informações prestadas, embora haja interesse da Administração em prover os cargos previstos na legislação estadual, as limitações orçamentárias e financeiras impõem restrições ao preenchimento dessas vagas, cuja efetivação permanece sob discricionariedade da Administração.

Não obstante, a Administração realizou expressivo esforço orçamentário para nomear 214 (duzentos e quatorze) servidores, distribuídos em 50 (cinquenta) comarcas, além da Secretaria do Tribunal de Justiça, considerando as maiores demandas funcionais, havendo, posteriormente, autorização para nomeação de outros 47 (quarenta e sete) servidores, totalizando 261 (duzentas e sessenta e uma) nomeações.

Esse dado revela que a Administração não está inerte ou desinteressada no provimento de cargos vagos, mas, ao contrário, tem envidado esforços para proceder à nomeação de candidatos aprovados no concurso público, dentro dos limites orçamentários e financeiros disponíveis.

Nesse diapasão, não há falar em direito líquido e certo da Impetrante em ser nomeada ou caracterização de ato ilegal ou arbitrário a ensejar a concessão da ordem.

Diante do acima exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a vedação expressa contida na Súmula 512 do STF.

Custas processuais na forma da lei, observada a gratuidade da ação mandamental prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026